Tribunal: TJBA
Processo: 8024192-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024192-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO AGRAVADO: B & T PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDOS FORMULADOS DIRETAMENTE EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS LOCALIZADOS. MEDIDAS EXECUTIVAS INSUFICIENTES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 921, III, do CPC, ante a não localização do devedor ou de bens penhoráveis. No bojo do recurso, foram formulados, ainda, pedidos de arresto prévio e de inclusão do sócio no polo passivo da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento dos pedidos de arresto prévio e inclusão de sócio na execução formulados diretamente no agravo de instrumento; (ii) aferir se a suspensão da execução por ausência de bens localizados, com base em diligência limitada, configura medida prematura. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de arresto prévio e de inclusão do sócio na execução, quando formulado diretamente no agravo de instrumento, configura inovação recursal e acarreta supressão de instância, pois não foram submetidos ao juízo de origem nem objeto de decisão anterior. O conhecimento de matérias novas diretamente pela instância revisora viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. A inclusão de sócio no polo passivo da execução exige a instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 e 134 do CPC, sendo vedada sua instauração de ofício pelo juízo ou diretamente pelo tribunal. A suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC pressupõe a real inexistência de bens penhoráveis, o que não se verifica quando as diligências executivas são limitadas a consultas parciais e infrutíferas (ex.: SISBAJUD), sem esgotamento de outras medidas disponíveis (como INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD). O arquivamento do feito em tais condições prejudica a efetividade da tutela executiva e contraria o princípio da máxima utilidade do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: A formulação direta, em sede recursal, de pedidos não submetidos ao juízo de origem configura inovação recursal e supressão de instância, inviabilizando o conhecimento do recurso nesses pontos. A inclusão de sócio no polo passivo da execução exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo vedada sua decretação de ofício ou diretamente pelo tribunal. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis exige o esgotamento das medidas executivas cabíveis; sua decretação de forma prematura compromete a efetividade da tutela jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III; 1.015, parágrafo único; 133 e 134. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 0411148-51.2011.8.13.0702, Rel. Des.ª Eveline Félix, j. 05.10.2023. TJ-SC, AI nº 5023848-19.2022.8.24.0000, Rel. Des. Stephan K. Radloff, j. 24.08.2023. TJ-MG, AI nº 2090977-64.2023.8.13.0000, Rel. Des.ª Claret de Moraes, j. 31.10.2023. TJ-SP, AI nº 2075488-87.2024.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 05.07.2024. TJ-BA, AI nº 8025486-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 21.02.2024. STJ, AgInt no REsp 1861651/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09.02.2021 (Tema 988 – REsp nº 1.704.520/MT). ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Agravo de Instrumento nº 8024192-69.2025.8.05.0000 , em que configura como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e Agravado B & T PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER EM PARTES DO AGRAVO e na parte conhecida DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA